Tribunal: TJDFT
Processo: 0732978-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732978-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ALENCAR DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM POLICIAL EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 330 do Código Penal e 14 da Lei n. 10.826/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime de desobediência, à luz das circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se a apreensão de munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, permite a absolvição com base no princípio da insignificância ou por ausência de dolo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta do apelante, que desobedece a ordem legal de parada em contexto de policiamento ostensivo e empreende fuga em alta velocidade, configura o crime de desobediência, conforme precedentes do STJ no REsp n. 1.859.933/SC (Tema 1060). 4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de desobediência, não sendo enfraquecidos pela retratação de testemunha. 5. A apreensão de carregador e projéteis calibre 9mm no interior do veículo conduzido pelo réu configura o crime de porte ilegal de munição de uso permitido, sendo prescindível a existência da arma ou o dolo específico de uso. 6. Trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo diante da reincidência do réu e da apreensão em contexto de outro ilícito penal. 7. A dosimetria observou os critérios legais, com penas fixadas no mínimo legal e agravadas pela reincidência, sendo mantido o regime semiaberto e afastada a substituição por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b", § 3o, 44, e 69; art. 330; Lei 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.859.933/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019 (Tema 1060); STJ, AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 555.870/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.08.2020. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição em face do reconhecimento da atipicidade material da conduta de porte irregular de munição de uso permitido. Aduz que a quantidade ínfima de munição encontrada, desacompanhada de qualquer arma capaz de deflagrar os projéteis, não caracteriza lesão ou probabilidade de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por atipicidade material da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030